Tribunal: TJMT
Processo: 1058224-88.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058224-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 032.752.156-20 (RECORRENTE), CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 032.752.156-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO TRECHO DE VOLTA POR “NO-SHOW” NO TRECHO DE IDA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. COMPRA DE PASSAGEM POR TERCEIRO EM FAVOR DE FILHO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITO DE DANO MORAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. DANO MORAL AFASTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDOS. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. MULTA POR AGRAVO INFUNDADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Cláudio Barbosa de Lima contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reconhecendo, de ofício, a ilegitimidade ativa do agravante, mantendo, contudo, a condenação ao ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 1.265,48, em razão do cancelamento automático do voo de retorno após ausência no embarque do trecho de ida (“no-show”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o comprador da passagem aérea tem legitimidade para pleitear indenização por danos morais supostamente sofridos por seu filho, passageiro do voo; (ii) apurar a legalidade da multa imposta nos Embargos de Declaração, sob a alegação de que seria injusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento automático do trecho de volta em razão de ausência no embarque do voo de ida (prática conhecida como “no-show”) configura conduta abusiva da companhia aérea, violando o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, e enseja reparação pelos danos materiais causados ao consumidor.

4.

O comprador da passagem aérea, que não figura como passageiro e não é titular do direito violado, carece de legitimidade para pleitear reparação por danos morais, uma vez que estes se qualificam como direitos personalíssimos, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil.

5.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo em qualquer grau de jurisdição, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sendo desnecessária sua provocação pelas partes.

6.

A multa imposta nos Embargos de Declaração é legítima, pois ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e constatada a natureza manifestamente protelatória do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do mesmo diploma.

7.

Em caso
de votação unânime do
Agravo Interno deve ser imposta multa, de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

8.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente os pontos essenciais à solução do litígio, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, desde que observadas as questões relevantes e indispensáveis, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9.

Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de
Agravo Interno interposto por Cláudio Barbosa de Lima
contra a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
,
para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00)
,
reconhecendo
de ofício a ilegitimidade ativa do autor
,
mantendo, contudo, a condenação ao ressarcimento de danos materiais (
R$ 1.265,48)
, com
readequação dos consectários legais
.

A
decisão monocrática (id. 262621278 de 2º grau)
, ora agravada:

1. Reconheceu que a prática de cancelamento automático do voo de volta por conta de “no-show” no trecho de ida
configura conduta abusiva
,
ensejando
responsabilidade objetiva da companhia aérea
, nos termos do art. 14 do CDC, que implica no

dever de indenizar o passageiro prejudicado
;

2.

Demonstrou que o autor
teve que desembolsar novo valor

para a compra de outra passagem (para seu filho) e, por isso,
faz
jus
à indenização por danos materiais
;

3. Concluiu-se que o dano moral é direito personalíssimo, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, e que o autor não era o passageiro, mas apenas o comprador das passagens. Por essa razão, entendeu-se que ele não possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais. Assim, reconheceu-se, de ofício, a ilegitimidade ativa do genitor (parte reclamante) para postular indenização moral em nome de seus filhos.

4. Determinou, de ofício, a
readequação dos consectários legais
, fixando a
taxa SELIC
, a partir da citação, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil;

5. Por fim, manteve os demais termos da sentença,
inclusive o valor da indenização por danos materiais
.

Posteriormente, foram opostos
Embargos de Declaração (id. 267070269 de 2º grau)
, rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, com imposição de
multa de 2% sobre o valor da causa
, por entender que o recurso tinha
caráter manifestamente protelatório
, conforme art. 1.026, §2º, do CPC (id. 268667297 de 2º grau).

No presente
Agravo Interno (id.

274848851 de 2º grau)
, o autor sustenta que:

·

Houve
julgamento
ultra petita
, pois a ilegitimidade ativa (dos danos morais) não foi alegada pela parte adversa;

·

Os
danos morais foram sofridos por ele próprio
, por ter suportado o prejuízo financeiro e transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Em razão disso, parte agravante requer:

·

A reforma da decisão monocrática para a manutenção dos danos morais fixados em primeiro grau.

·

O
afastamento da multa aplicada nos Embargos de Declaração.

Por fim, a parte agravante (parte recorrida) apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da decisão monocrática
(id. 279534854 de 2º grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025